Tribunal: STM
Processo: 7000077-62.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL. NULIDADE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. INCORRÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REPRESENTAÇÃO
CONTRA JUIZ DE DIREITO E DESEMBARGARES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INCOMPETÊNCIA DO STM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Consoante dispõe o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, entre as atribuições do
Relator está a de negar seguimento a pedido que seja estranho à competência do Tribunal.
II - A despeito da Lei de Segurança Nacional já distinguir os delitos nela previstos do crime militar
e do crime comum, as alterações trazidas pela Lei nº 3.491 de 16/10/17, sem desconsiderar a
necessidade de avaliação do tipo delitivo praticado, passou a permitir que a afronta à LSN
também possa ser considerada crime militar, desde que observados, ao mesmo tempo, os
requisitos da Lei nº 7.170/83 e os constantes do inciso II do art. 9º do CPM.
III - Incompetência do STM para tratar da matéria objeto da Representação e, também, para o
julgamento dos Representados, Juízes, Procurador e Promotora estaduais, que possuem foro
especial por prerrogativa de função.
IV - Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000077-62.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (OAB: MT4192/0)
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ITATIBA/SP E OUTROS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o Agravo Interno interposto por MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE
OLIVEIRA, em causa própria, para manter inalterada a Decisão que negou
seguimento a Representação Criminal e determinou seu arquivamento, nos
termos do art. 13, inciso V, do RISTM, na forma do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000077-62.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITATIBA, JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DE ITATIBA-SP, JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITATIBA- SP, PROCURADOR DE JUSTIÇA E
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
ADVOGADO: Dr. MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CRIME CONTRA SEGURANÇA
NACIONAL. NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO.
COMPETÊNCIA DO RELATOR. INCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. REPRESENTAÇÃO CONTRA JUIZ
DE DIREITO E DESEMBARGARES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INCOMPETÊNCIA DO STM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Consoante dispõe o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, entre
as atribuições do Relator está a de negar seguimento a pedido que seja
estranho à competência do Tribunal.
II - A despeito da Lei de Segurança Nacional já distinguir os delitos nela
previstos do crime militar e do crime comum, as alterações trazidas pela Lei
n
o 3.491 de 16/10/17, sem desconsiderar a necessidade de avaliação do tipo
delitivo praticado, passou a permitir que a afronta à LSN também possa ser
considerada crime militar, desde que observados, ao mesmo tempo, os
requisitos da Lei nº 7.170/83 e os constantes do inciso II do art. 9º do CPM.
III - Incompetência do STM para tratar da matéria objeto da Representação e,
também, para o julgamento dos Representados, Juízes, Procurador e
Promotora estaduais, que possuem foro especial por prerrogativa de função.
IV - Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o Agravo Interno
interposto por MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em causa própria, para manter inalterada a
Decisão que negou seguimento à Representação Criminal e determinou seu arquivamento, nos termos do
art. 13, inciso V, do RISTM.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
Relatora

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITATIBA, JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DE ITATIBA-SP, JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITATIBA- SP, PROCURADOR
DE JUSTIÇA E PROMOTORA DE JUSTIÇA.
ADVOGADO: Dr. MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA contra Decisão que
negou seguimento à Representação Criminal por ele proposta, em causa própria, em face do Juiz de
Direito da Vara Criminal de Itatiba-SP, MARCEL NAI KAI LEE; do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Itatiba-
SP, ORLANDO HADDAD NETO; da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Itatiba-SP, RENATA HELOÍSA DA
SILVA; do Procurador de Justiça MARIO ANTÔNIO DE CAMPOS TEBET e da Promotora de Justiça ADRIANA
REGINA DE SANTANA LUKE, na qual requereu:

"A) o julgamento dos representados pelo Plenário do STM diante da existência de indícios de
materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 1º, Caput e inc. II; art. 2º, caput e incs. I e II;
art. 17 e art. 18 da Lei de Segurança Nacional, nos termos do art. 6º, inc. I, alínea "i" da Lei
Federal nº 8.457/93 c/c art. 4º, caput e inc. I, alínea "g" e art. 176, ambos do RISTM;
B) O encaminhamento de ofício à Polícia Federal para a instauração de inquérito policial e a
determinação da quebra de sigilo telefônico, e-mail, redes sociais para identificar qual tipo de
associação criminosa existe entre eles; ou
C) Caso não seja esse o entendimento, o encaminhamento da representação criminal ao
Procurador-Geral da Justiça Militar para querendo, oferecer Denúncia ou determinar a abertura de
inquérito;
D) Como medida preventiva, o afastamento dos cargos dos Representados, para evitar prejuízos a
persecutio criminis.".
Sustentou que a reforma se impõe porque, equivocadamente, entendeu o Decisum que a Constituição
Federal de 1988 substituiu a expressão "crimes contra a segurança nacional" por "crime político",
tornando competente a Justiça Federal para julgar crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, com
fulcro no art. 109, inciso IV, da Carta Magna, a despeito de não haver nada no texto constitucional que
compare um tipo de delito ao outro.
Ressaltou que, in litteris:
"O comando do normativo do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal é claro
ao afirmar que os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento
de bens, serviços ou interesse da União da competência da Justiça Militar, a esta,
continuam subordinadas. Mais, em nenhum momento a lei equipara "crimes
políticos" com infrações penais contra interesse da União, já que utiliza a
conexão "e" para os diferenciar .".
Argumentou:
"As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
da União são contra a segurança do ESTADO, cito, por exemplo, o exercício

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
ilegal dos Poderes Constitucionais (Executivo, Legislativo e Judiciário), razão pela qual
são crimes militares, posto que, de responsabilidade, exclusiva das FORÇAS
ARMADAS, com fulcro no artigo 142 da Constituição Federal.". (Grifos no original)

Disse que o juiz, ao proferir sentença ilícita, incorre em fraude à lei e tenta mudar, com emprego de
violência judicial, a ordem ou o Estado de Direito, e que há lesão ou perigo de lesão à União no exercício
da função quando o juiz profere "Sentença Ilícita" e o prejudicado pleiteia indenização contra o
Estado.
Aduziu que, se a Lei de Segurança Nacional define quais são as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, que constituem crime militar e que se sujeitam à
jurisdição militar, não compete ao Judiciário alterar a competência para a Justiça Federal, sob pena de
praticar ativismo jurídico.
Sustentou que:

"Quando há desordem institucional (gera caos e insegurança jurídica), como, por
exemplo, a do Poder Judiciário, que não cumpre a sua função constitucional por incorrer
em fraude à lei (49, I, LOMAN), abuso e desvio de poder no exercício da Função judicante,
desestabiliza o regime, ocasião em que cabe ao CHEFE DE ESTADO (UNIÃO) organizar o
judiciário, como determina o Art. 21, XIII, da Constituição Federal que diz:
"Art. 21. Compete a União:
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário ...".

Completou sua linha de raciocínio afirmando: "Eis porque a Lei Federal nº 7.170/83 trata de crime militar,
já que compete as FORÇAS ARMADAS garantir a ordem e a segurança jurídica do ESTADO, (...)".
Afirmou ser inconcebível e absurdo o STF atribuir a competência para julgamento dos crimes previstos na
LSN à Justiça Federal, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e abuso de poder.
Aduziu não ter cabimento a fundamentação do decisum guerreado de não ser o STM o competente para
julgar o feito, não havendo coerência lógica entre a motivação e o dispositivo da decisão monocrática.
Por fim, alegou que os agravados não possuem foro privilegiado no STJ, pois não cometeram crime
comum ou de responsabilidade como dispõe o art. 105, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.
Requereu a reconsideração da Decisão Monocrática para que seja reconhecida a competência do STM
para julgar a Representação Criminal, o afastamento dos agravados, juízes e representantes do Ministério
Público Estadual de São Paulo, bem como o deferimento dos demais pedidos da Representação Criminal.
Pleiteou, ainda, o recebimento do presente como Agravo Interno, colocando-o em mesa na próxima
sessão do Plenário do STM, diante da urgência que o feito reclama (pessoa idosa), para que seja
reformada a respeitável decisão monocrática.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou pela rejeição in totum do vertente
Agravo Interno, mantendo-se incólume a r. Decisão Agravada.
É o Relatório.

VOTO
Após exame dos argumentos constantes do Agravo Interno, mantenho a Decisão agravada por seus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
próprios e jurídicos fundamentos e submeto o Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na
forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, por isso deve ser
conhecido.
Inicialmente, no que tange à alegativa de que a Decisão é nula porque a Representação não foi
submetida ao Plenário dessa Superior Corte Militar, cumpre dizer que, consoante dispõe o art. 13, inciso
V, do Regimento Interno do STM, entre as atribuições do Relator está a de negar seguimento a pedido
que seja estranho à competência do Tribunal. Veja-se:
"Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
(...)
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;". (Grifo Nosso).
Portanto, inexistente a nulidade suscitada.
Quanto ao pedido de revisão da Decisão vergastada, a despeito do esforço do agravante, penso não lhe
assistir razão.
A incompetência dessa especializada para o julgamento de magistrados e membros do Ministério Público
estadual em razão de suposta prática de delito previsto na Lei de Segurança Nacional não gera qualquer
dúvida, é matéria prevista na Constituição Federal, pacífica nos Tribunais Superiores e devidamente
regulamentada no ordenamento legal.
Extrai-se dos argumentos trazidos pelo agravante que o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal atribui
à Justiça Militar a competência para julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União.
Para chegar a esta conclusão argumenta ser competência exclusiva das Forças Armadas, nos termos do
art. 2º do Decreto-Lei nº 3.864/1.941, a garantia da soberania da pátria a ordem jurídica e o exercício
legal dos poderes constitucionais.
Nesse conspecto, acrescenta que o § 1º do art. 142 da CF/88 prevê que "Lei complementar estabelecerá
as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas" e o
art. 15 da Lei Complementar nº 97/1999, por sua vez, assenta "o emprego das Forças Armadas na defesa
da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem".
Seguindo essa linha de raciocínio, deduz que as infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União são contra a segurança do Estado, que é de responsabilidade exclusiva
das Forças Armadas, por isso, crimes militares.
Não é necessário qualquer esforço para perceber a confusão que o agravante faz correlacionando
indevidamente os dispositivos até chegar ao entendimento de que a Justiça Militar é competente para
julgar juízes e membros do Ministério Público estadual quando supostamente praticarem crimes no
exercício da função, que ele considera serem crimes contra a segurança nacional, uma vez que, segundo
ele, "a "Sentença ilícita" é uma violência judicial porque afronta o Estado de Direito.".
Mais, considera que o descumprimento, pelo magistrado, do seu dever jurídico constitucional, para
satisfazer seus interesses pessoais ou de terceiros, atenta contra a segurança do Estado e resulta em
crime da mesma espécie porque ele tentar mudar a ordem jurídica e o Estado de Direito, "o que acarreta
convulsão social, insegurança jurídica e descrédito no Poder Judiciário, desestabilizando o regime
democrático.".
Vê-se, claramente, que o agravante constrói uma teoria desarrazoada e ilógica com a intenção única de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
ver magistrados e membros do Ministério Público estadual serem julgados pela Justiça Militar.
Ora, cediço que com o advento da Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar ficou
adstrita ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, razão porque os delitos praticados contra a
segurança nacional, por não pertencerem a este rol, passaram a ser da competência da Justiça Federal.
Com a publicação da Lei n
o 13.491 de 16/10/17 e a alteração do art. 9
o do CPM, surgiu o "crime militar por
extensão", tipo penal que não encontra previsão no CPM, mas pode ser considerado delito militar caso
cometido em uma das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM.
Portanto, a despeito da Lei de Segurança Nacional já distinguir os delitos nela previstos do crime militar e
do crime comum, prevendo que, quando o fato também estiver tipificado no Código Penal, no Código
Penal Militar e na própria Lei, a motivação e os objetivos do agente, bem como a lesão real ou potencial
aos bens jurídicos mencionados no seu art. 1°, devem ser levadas em conta para a sua aplicação as
alterações trazidas pela Lei n
o 13.491 de 16/10/17, sem desconsiderar a necessidade de avaliação do tipo
delitivo praticado, passou a permitir que a afronta à LSN também possa ser considerada crime militar,
desde que observados, ao mesmo tempo, os requisitos da Lei nº 7.170/83 e os constantes do inciso II do
art. 9º do CPM.
Em situações como esta não vejo óbice para a realização do julgamento pela Justiça Militar. Todavia, o
caso em exame não se enquadra em nenhum dos requisitos exigidos para configurar delito militar ou
contra a LSN.
Sobre a questão trago à baila os seguintes julgados do STF e STJ:
"Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. ART. 102, II, "B",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SABOTAGEM EM USINA HIDRELÉTRICA. ART. 15 DA LEI
7.170/83. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE SEGURANÇA
NACIONAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA
ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Crimes políticos, para os fins do artigo 102, II,
b, da Constituição Federal, são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de
modo imediato, contra o Estado como unidade orgânica das instituições
políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional,
presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo
diploma legal. 2. "Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-
se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos
políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à
soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao
Estado de Direito. Precedentes" (RC 1472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev.
Ministro Luiz Fux, unânime, j. 25/05/2016). 3. (a) In casu, a controvérsia cinge-se à
configuração de crime de "atos preparatórios de sabotagem" (art. 15, §2º, da Lei
7.170/83), praticado nas dependências da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barretos de
Carvalho (Usina de Estreito). (b) A sentença absolutória reconheceu a comprovação da
materialidade do delito, "demonstrada nos relatórios de ocorrências do sistema de alarme
do sistema de controle da Usina", consignando que "As fotos de fls. 225/228 não deixam
margem de dúvida de que havia sinalização ostensiva, de maneira que o réu não poderia
alegar ter estado naquele local obrigatoriamente ou por acidente". Porém, concluiu que
"o quadro probatório permite a conclusão de que o réu quis, realmente, causar
embaraços ao curso normal dos trabalhos da Usina, embora não fique absolutamente
claro se pretendia mais do que isso". (c) O próprio Recorrente (Ministério Público Federal)
cogitou da possibilidade de o Acusado ter realizado o ato, em tese, criminoso (a manobra
proibida na chave de controle do sistema da bomba de alta pressão de óleo da Unidade
Geradora 05 da Usina Hidrelétrica de Estreito), por motivos egoísticos - patrimoniais, ou
com fim de prestar novos serviços no local; ou por vingança; ou mesmo por curiosidade.
(d) Consectariamente, por ser imprescindível, para a condenação do acusado por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2021 18:42:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101503104
crime definido na Lei de Segurança Nacional a demonstração de que agiu
motivado politicamente, e não por outros motivos, incabível a atração do tipo
penal do art. 15 da Lei 7.170/83. (e) Na esteira da manifestação do Procurador-
Geral da República, "Infere-se, portanto, do entendimento acima exposto, o
ônus que recai sobre o órgão acusador de demonstrar o especial fim de agir do
agente para que sua conduta possa ser enquadrada na Lei de Segurança
Nacional. Ocorre que nenhuma alusão houve na denúncia em exame quanto a esse
aspecto". (f) Absolvição do crime político mantida, conforme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 4. A desclassificação do crime político narrado na denúncia, com seu
reenquadramento como crime comum, restou de plano afastada pelo Procurador-Geral da
República, que se manifestou no sentido da atipicidade da conduta narrada na inicial. 5.
Ex positis, nego provimento ao Recurso Criminal e voto para que seja mantida a
absolvição do recorrido, tendo em vista a atipicidade da conduta.
(RC 1473, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017.) (Grifo Nosso)

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 7.170/83. INEXISTÊNCIA DE
LESÃO REAL OU POTENCIAL AOS BENS TUTELADOS NA REFERIDA LEI. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO ESTADUAL.
I - No caso em apreço, um grupo declarado "Anarquista" atuaria de forma criminosa,
realizando pichações e incêndios, principalmente em estabelecimentos bancários
privados.
II - A lei 7.170/83, em seus artigos 1º e 2º traz dois requisitos, um de ordem
subjetiva e outro objetiva, para sua incidência: i) motivação e objetivos
políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à
soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao
Estado de Direito.
III - Ausentes, no caso, os requisitos, por não haver lesão real ou potencial aos
bens jurídicos tutelados pela lei, o que afasta sua incidência.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direto
suscitado."
(CC 156.979/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe 16/04/2018.) (Grifo Nosso)
Não bastasse a incompetência dessa Corte para tratar da matéria objeto da Representação, que diz
respeito a fatos alheios aos requisitos que definem os crimes considerados militares, também é para o
julgamento dos Representados, Juízes, Procurador e Promotora estaduais, que possuem foro especial por
prerrogativa de função.
Ante o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto por MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE
OLIVEIRA, em causa própria, para manter inalterada a Decisão que negou seguimento à Representação
Criminal e determinou seu arquivamento, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.